Tribunal: TCU
Processo: 003.699/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1884/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo das ressalvas descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.699/2026-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Paula Sales Gesteira Leite (XXX.462.603-XX); Carmen Maria de Arruda Braga (XXX.415.971-XX); Eulalia Aleodim Vasconcelos (XXX.572.819-XX); Glaucia Cesar da Silva Costa (XXX.762.204-XX); Sandra Helena Soeiro dos Santos (XXX.276.442-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ressalvas: 1.7.1. o benefício pensional de Geraldo Alves da Costa (ato 39778/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. o benefício pensional de Wilson Gesteira da Silva (ato 39442/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Suboficial, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. o benefício pensional de Waltencyr Braga (ato 39206/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Suboficial, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4. o benefício pensional de Rowan Antonio Aleodim de Vasconcelos (ato 38426/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.5. o benefício pensional de Raimundo Barroso da Silva (ato 38561/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal.